Tribunal: TJSP
Processo: 1017546-08.2018.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1017546-08.2018.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante JMLG
GESTÃO DE ATIVOS LTDA, é embargado JOÃO PARREIRA NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017546-08.2018.8.26.0071/50000 -Voto no 19975
2
6a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1017546-08.2018.8.26.0071/50000
Comarca: Bauru
Embargante: JMLG Gestão de Ativos Ltda.
Embargado: João Parreira Negócios Imobiliários Ltda.
Voto no 19.975
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios do artigo 1.022 do
CPC inexistentes. Rediscussão da matéria que não pode ser
feita por meio dos aclaratórios. Embargos opostos com
caráter
infringente.
Inadmissibilidade.
Intuito
de
prequestionamento que não dispensa a presença de omissão,
contradição ou obscuridade no julgado. EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão de fls.177/177, sustentando a embargante, em síntese,
que o julgado infringe o artigo 85, §§ 2o, 6o e 8o do CPC, vez que o
proveito econômico por ela obtido não é inestimável ou irrisório. Pleiteia a
fixação dos honorários em 20% sobre o valor da causa, com fundamento
nos §§ 2o e 11 do referido dispositivo legal. Pede o prequestionamento da
matéria.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
O v. acórdão é suficientemente claro quanto aos
critérios adotados para a fixação da verba honorária, vindo a calhar, nesta
quadra, a precisa lição de Ayrton Vidolin Marques Júnior em comentário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017546-08.2018.8.26.0071/50000 -Voto no 19975
3
ao artigo 85 do Código de Processo Civil: “O Código tentou restringir a
definição por apreciação equitativa para as hipóteses de causas com
valor inestimável, de irrisório proveito econômico ou de valor da
causa muito baixo. Entretanto, o mesmo raciocínio pode ser aplicado
para hipóteses de causas com conteúdo econômico exorbitante,
ensejando a definição por apreciação equitativa, eis que tanto o
aviltamento quanto o excesso de honorários são duas faces de uma
mesma moeda de ausência de razoabilidade. Cuida-se, inclusive, de
aplicação da cláusula geral de paridade (art. 7o do CPC)”
(Comentários ao Código de Processo Civil: Perspectivas da Magistratura,
Ed. Revista dos Tribunais, 2018, p. 163).
Outrossim, vale lembrar que a adoção de
posicionamento desfavorável à parte, por si só, não configura vício.
Não por outra razão, o STJ tem entendido que “...
se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou
corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não
existam. Não se pode confundir ausência de motivação com
fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na
espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não configurada”
(AgInt no REsp 1.584.831/CE, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j.
14/6/2016).
Na mesma linha: AgInt no REsp 1649443/RO, 2a
Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 26/09/2017; AgInt nos EDcl no AREsp
1032390/ES, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22/08/2017;
REsp 1770316/SP, 2a Turma, Rel. Min Herman Benjamin, j. 13/11/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017546-08.2018.8.26.0071/50000 -Voto no 19975
4
Portanto,
não
se
vislumbra
ofensa
aos
dispositivos legais invocados, ou ainda qualquer um dos vícios do artigo
1.022 do CPC, de modo que a insurgência da embargante evidencia que os
embargos foram manejados com pretensão modificativa, o que não é
admissível.
Neste sentido já se decidiu que “Embargos
declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo
quando a modificação figure consequência inarredável da sanação de
vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado”
(STF, 1a Turma, AI 495.880-AgRg-EDcl., Rel. Min. Cezar Peluso, j.
28/03/2006, v.u., j. 28/04/2006).
Confira-se neste particular mais este julgado:
“Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de
instrumento. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no
Julgado. Embargos rejeitados. Não há no acórdão contradição,
obscuridade ou omissão (...) A embargante pretende, por via oblíqua,
ou seja, por intermédio de aclaratórios, com nítido caráter infringente,
novo julgamento da demanda e a inversão do 'meritus causae', o que
não se coaduna com a medida integrativa. Embargos de declaração
rejeitados” (STJ, EDcl no AgRg no Ag no 1.254.695/SC, 2a Turma, Rel.
Min. Cesar Asfor Rocha, j. 03/05/2011).
Ressalte-se
que
a
questão
jurídica
foi
suficientemente enfrentada pela Turma Julgadora e não havia necessidade
de análise pontual de cada um dos dispositivos legais mencionados. Neste
sentido: “A nulidade do julgamento por omissão tem por pressuposto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017546-08.2018.8.26.0071/50000 -Voto no 19975
5
necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se a
fundamentação da conclusão a que chegou independe do
enfrentamento dos dispositivos legais citados pela parte, inexiste
omissão sanável através de embargos de declaração” (STJ, 4a T., REsp
88.365, Rel. Min. Ruy Rosado, j. 14/05/96, DJU 17/06/96).
Por fim, mesmo na hipótese de interposição de
embargos de declaração para fins de prequestionamento devem ser
observados os limites estabelecidos no artigo 1.022 do CPC, ou seja, o
julgado há de conter omissões, contradições ou obscuridades, vícios
inexistentes no caso concreto.
Neste sentido precedente desta Corte em que se
afirmou que os embargos de declaração, “Prestam-se somente a
esclarecer, se existentes, contradições, omissões e obscuridades no
julgado, e não para adequar a decisão ao entendimento do
embargante. Assim é que mesmo nos embargos de declaração com fim
de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no artigo
535 do Código de Processo Civil (repita-se: obscuridade, contradição
ou omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Estes, como se viu, não foram preenchidos (...) Da mesma
forma, o Superior Tribunal de Justiça também já se pronunciou sobre
a desnecessidade da menção expressa aos textos de lei em que se baseia
o acórdão embargado, mediante sua Corte Especial, no sentido de que
a violação a determinada norma legal ou dissídio sobre sua
interpretação, não requer, necessariamente, que tal dispositivo tenha
sido expressamente mencionado no v. acórdão do Tribunal de origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017546-08.2018.8.26.0071/50000 -Voto no 19975
6
Cuida-se do chamado prequestionamento implícito (cf. EREsp no
181.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP)” (Embargos de Declaração no
994.07.094853-5/5, 6a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Percival
Nogueira).
Ademais, o artigo 1.025 do CPC dispõe que
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, REJEITO os embargos.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator